Tribunal: TJES
Processo: 5008993-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008993-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE SANTOS PIMENTEL

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Felipe Santos Pimentel, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33 e 35). Segundo os autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 24.10.2023 por transportar cinco tabletes e três buchas grandes de maconha em veículo próprio, além de confessar que havia mais drogas em sua residência, onde foi apreendido novo volume do entorpecente. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com base na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração e reincidência específica em crime da mesma natureza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e requisitos legais; (ii) analisar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; e (iii) aferir eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto
a alegada
ausência de fundamentação concreta da decisão e de requisitos para segregação cautelar
, ressalta-se que a
prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos como a quantidade expressiva de drogas apreendidas, a confissão do paciente e sua reincidência específica em crime da mesma natureza.

4. A abordagem policial decorreu de denúncia e fundada suspeita, sendo confirmada pela apreensão do entorpecente, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade na diligência.

5. A dinâmica do flagrante — transporte, confissão e localização de drogas no domicílio — indica envolvimento com tráfico em escala relevante, justificando a custódia como medida de garantia da ordem pública.

6.
Em relação a aplicação de medidas cautelares diversas
, a reincidência específica e o risco de reiteração delitiva inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

7.
No que se refere ao alegado excesso de prazo
, destaca-se que não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo segue curso regular, com denúncia recebida, defesa prévia apresentada e manifestação do Ministério Público, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade.

8.
Quanto a existência de residência fixa e ocupação lícita
estas não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5008993-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE SANTOS PIMENTEL
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogados do(a) PACIENTE: MARCOS AURELIO DE ALMEIDA - ES15205-A, PEDRO HENRIQUE LAGASSE RIBEIRO - ES39777
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

FELIPE SANTOS PIMENTEL
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Acerca dos fatos
, consta dos autos que, no dia 24 de outubro de 2023, o paciente foi preso em flagrante por transportar
cinco tabletes de maconha e três buchas grandes
da mesma substância em um veículo Fiat Uno, sendo que, após confessar aos policiais militares, na presença de advogado, que havia mais drogas em sua residência, os agentes deslocaram-se até o local, onde encontraram mais
um tablete e dois pedaços
da mesma substância escondidos no forro de PVC da cozinha.

A abordagem policial decorreu de denúncia recebida e fundada suspeita, já que o paciente fora identificado como responsável por comercializar entorpecentes utilizando o veículo em que foi abordado.

Confirmada a procedência da denúncia, com a apreensão do material entorpecente, a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a reincidência específica do paciente.

No que se refere
a alegada
ausência de fundamentação concreta da decisão e de requisitos para segregação cautelar,
ao analisar os autos, verifico que o decreto de prisão preventiva, proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, encontra-se adequadamente fundamentado.

A autoridade coatora justificou a medida extrema, com base em elementos concretos, como a expressiva quantidade de droga transportada e armazenada, o envolvimento com terceiro corréu (Douglas de Jesus), a confissão do paciente, a dinâmica dos fatos, e sua reincidência específica em delito da mesma natureza (processo n.º 0000542-65.2019.8.08.0030)

Consta dos autos que o paciente foi flagrado transportando cinco tabletes de maconha em um veículo, além de confessar, na presença de advogado, que armazenava mais entorpecentes em sua residência, onde foram encontrados mais um tablete e dois pedaços da mesma droga.

As circunstâncias do flagrante — transporte, confissão e posterior localização de mais drogas no domicílio, indicadas pelo próprio paciente — revelam aparente envolvimento com tráfico em escala não desprezível, sendo idônea, nesse contexto, a prisão para garantia da ordem pública e prevenção à reiteração criminosa, especialmente diante da reincidência específica.

Ressalte-se, ainda, que os policiais militares procederam à abordagem do veículo com base em denúncia recebida e fundada suspeita, posteriormente confirmada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, de modo que tal atuação não se mostra arbitrária ou ilegal.

Assim, é legítima a m
anutenção da prisão preventiva, uma vez que presentes indícios de autoria, materialidade e elementos concretos de risco à ordem pública, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada de plano.

Em relação à possibilidade de
aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, restando preenchidos os requisitos para a prisão cautelar, estas não se mostram suficientes.

Quanto ao alegado excesso de prazo
, observa-se que o paciente foi denunciado em prazo razoável, com recebimento da exordial acusatória, apresentação de defesa prévia e manifestação ministerial, inexistindo mora processual injustificada ou desídia estatal evidenciada até o momento.

A aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, não pode ser feita mediante mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo-se observar o princípio da razoabilidade e considerar os elementos concretos do caso.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
STJ
:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.” ( RHC 62.783/ES,
Rel. Min.

Felix Fischer
, Quinta Turma, DJe 08/09/2015).

Embora o paciente, possua
residência fixa e ocupação lícita
, tais circunstâncias, não são suficientes para revogar a custódia cautelar, quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública, como na hipótese. Cito outro precedente do
STJ
, (AgRg no RHC n. 205.390/CE,
relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
4/7/2025
).

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal, apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.